Tribunal: TJMT
Processo: 1004808-37.2022.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004808-37.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO ANGELO DA SILVA - CPF: 313.995.921-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIA (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA ANGELO DA SILVA - CPF: 001.423.831-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO NASCIMENTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 630.636.891-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A. P. N. D. S. - CPF: 073.342.841-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), REINALDO ANGELO DA SILVA - CPF: 313.995.921-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004808-37.2022.8.11.0015

APELANTE: REINALDO ANGELO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, REINALDO ANGELO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO MAJORADO [POR SER O RÉU TIO DA VÍTIMA, ALIADO AO FATO DE ELA TER 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE] EM CONTINUIDADE DELITIVA – CRIME QUE RESULTOU GRAVIDEZ NA OFENDIDA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DEFENSIVO
: PEDIDO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DA ELEMENTAR “GRAVE AMEAÇA” – DESCABIMENTO – PROVAS QUE EVIDENCIAM TER SIDO A CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADA SEM O CONSENTIMENTO DA OFENDIDA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: REFORMA DA DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 234-A, III, DO CÓDIGO PENAL NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA NAS FASES DOSIMÉTRICAS – REAJUSTE DA MAJORANTE COM O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À CULPABILIDADE –
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo em razão das circunstâncias que o delito é cometido.

Não há falar no consentimento da menor, quando as declarações firmes e coerentes dela, corroboradas pelas provas orais produzidas na instrução criminal, evidenciam que os atos sexuais foram cometidos contra a sua vontade, valendo-se o agente de grave ameaça e violência física para concretizá-los.

Tratando-se de recurso da acusação, é possível realocar uma das causas de aumento de pena [referente ao crime ter resultado gravidez na vítima], utilizada como circunstância judicial desfavorável, da primeira para a terceira fase dosimétrica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004808-37.2022.8.11.0015

APELANTES: REINALDO ANGELO DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

REINALDO ANGELO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
REINALDO ANGELO DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1004808-37.2022.8.11.0015), que julgou procedente a denúncia o condenou o
segundo apelante
à pena de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime fechado, pelo cometimento do crime de estupro majorado [por ser tio da vítima, de ela possuir, à época dos fatos, 14 (quatorze) anos de idade e da conduta ter resultado na gravidez dela] em continuidade delitiva (por três vezes) [arts. 213, §1º, c/c os arts. 71, 226, II e 234-A, III, todos do Código Penal].

REINALDO
postula sua absolvição sob o argumento de que não restou provada a elementar da “grave ameaça”, uma vez que houve consentimento da menor para a prática dos atos sexuais [doc. digital n. 135085999].

Por sua vez, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
busca a reforma da dosimetria, asseverando que o juízo da causa desconsiderou a incidência da causa de aumento do artigo 234-A, III, do Código Penal, na terceira fase da dosimetria [doc. digital n. 135085994].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 135086001].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 135086003].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial, aplicando a causa de aumento de pena descrita no artigo 234-A, III, do Código na terceira fase dosimétrica, refazendo-se a dosimetria penal [doc. digital n. 141313168].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004808-37.2022.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] em dias indeterminados, porém, entre os meses de novembro e dezembro de 2021, na residência localizada na Rua Projetada 09, nº. Quadra 11, Lote 15, Bairro Sebastião de Matos II, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado REINALDO ÂNGELO DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, por três vezes, constrangeu, mediante grave ameaça, sua sobrinha Ana Paula Nascimento da Silva, com 14 anos de idade, (nascida em 20/09/2007), valendo-se da autoridade que tinha sobre a vítima, a ter conjunção carnal com ela, resultando em gravidez, consoante boletim de ocorrência (fls. 04/06 – ID 81070988), declarações (fls. 09/10 – ID 81070990), depoimentos (fls. 12/13 – ID 81072541; fls. 14/15 – ID 81072542; fls. 19/20 – ID 81072546), documentos médicos (fls. 32/34 – ID 81072551), e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o Denunciado é tio materno da Vítima e residia temporariamente na mesma casa que a Vítima, junto com o irmão e a genitora da Vítima. Nesse contexto, nos meses de novembro e dezembro de 2021, aproveitando-se dos momentos em que ficava a sós com a Vítima na residência, enquanto o irmão e a genitora da Vítima estavam na Igreja, e determinado a satisfazer a sua lascívia, o Denunciado forçava a vítima a praticar conjunção carnal com ele.

Assim, na primeira oportunidade, o Denunciado pegou a Vítima pelos braços, deitou-a no colchão e tirou a calça e a blusa da Vítima que, diante da situação, conseguiu se desvencilhar do Denunciado e correu. No entanto, o Denunciado a alcançou, levou-a para o quarto e praticou conjunção carnal, introduzindo o pênis na vagina da Vítima, sem uso de preservativo, deflorando-a. Ademais, durante o abuso sexual, a Vítima pedia para o Denunciado parar, mas o Denunciado ameaçou a Vítima, dizendo que se contasse para alguém, o Denunciado mataria a família da Vítima. Após o abuso sexual, o Denunciado se vestiu e levou a Vítima para a Igreja, como se nada tivesse acontecido.

Ademais, nas outras 02 (duas) ocasiões, enquanto o irmão e a genitora da Vítima estavam na Igreja, o Denunciado pegou a vítima a força, levou-a para o quarto, tirou as roupas da Vítima e praticou conjunção carnal, introduzindo o pênis na vagina da Vítima. Durante o abuso sexual, a Vítima pedia para o Denunciado parar, mas o Denunciado a ignorou o pedido da Vítima. Após o abuso sexual, o Denunciado se vestiu e, agindo normalmente, levou a Vítima para a Igreja.

Por fim, as condutas do Denunciado acima descritas somente vieram à tona pois a vítima contou a uma vizinha da família, “Maria”, a qual reportou as informações à genitora da Vítima, Elza Ângelo da Silva Nascimento, que, por sua vez, levou a Vítima para realizar exame de gravidez, que resultou positivo [...]”
(doc. digital n. 135085942).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa reconheceu a responsabilidade penal de
REINALDO ANGELO DA SILVA
, condenando-o pelo crime do artigo 213, §1º, c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal, em continuidade delitiva (por três vezes), sendo reconhecida a majorante do artigo 234-A, III, do Código Penal em
uma das condutas
, haja vista que as sucessivas práticas sexuais ocasionaram a gravidez da vítima.

DO APELO DE REINALDO ANGELO DA SILVA

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição do acusado, sob o argumento de que não restou comprovada a elementar da “grave ameaça”, uma vez que os atos sexuais foram consentidos pela menor.

O pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2022.52382 (doc. digital n. 135085909), solicitação de atendimento psiquiátrico e exames ambulatoriais confirmando a gravidez da adolescente (doc. digital n. 135085922), relatório da autoridade policial (doc. digital n. 135085924) e nos depoimentos testemunhais.

O exame ultrassom realizado pela ofendida, aliado ao relatório ecográfico, assinado pelo Médico Fernando M. Mashima, registraram que:

“
Útero: Presença de feto único em situação longitudinal, apresentação pélvica e dorso à esquerda.

Movimentos ativos e cardíacos do feto presente se normais.

Crânio, órbitas, ventrículos laterais, rins e coluna de aspecto aparentemente normal.

[...]

Impressão Ecográfica: compatível com gestação tópica de 20/40 semanas de amenorreia”
(doc. digital n. 135085922).

No tocante à
autoria
do delito, a ofendida, ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA, no seu depoimento perante a autoridade policial, relatou que:

“
[...
]
possui (14) quatorze anos de idade; QUE frequentava a Escola Jorge Amaro até o início desse ano; QUE gostava de ir para a Escola, mas após os fatos ocorridos parou de frequentar o colégio por conta da sua atual situação; QUE sempre residiu com a sua genitora Elza e seu irmão Pedro de (18) dezoito anos de idade e que sempre se deram muito bem; QUE relata que o suspeito (REINALDO) é seu tio materno, que ele passou a morar juntamente com a declarante no ano de 2021 pois, estava sem ter para onde ir; QUE ele pediu para sua genitora se ele poderia morar na residência e ela disse para ele que a casa era pequena mas que ele poderia morar. Alega que dormia no quarto juntamente com a sua genitora no quarto dela e que o suspeito dormia em uma cama que ficava na sala; QUE ele trabalhava durante o dia e chegava em casa no período noturno; QUE durante o dia a declarante ia para Escola no período da manhã e durante a tarde ficava na sua residência juntamente com a sua genitora e seu irmão; QUE acerca dos fatos afirma que o suspeito praticou os abusos sexuais durante três vezes, que a primeira vez ocorreu no ano de 2021, não sabe informar a data exata, mas que estava na sua residência sozinha juntamente com o suspeito, que sua genitora e seu irmão haviam ido para a igreja, pois, o suspeito havia oferecido para levar a vítima/declarante posteriormente; QUE estava na sala pronta esperando para o suspeito levá-la até a igreja, mas que em determinado momento o suspeito chegou próximo da declarante e a pegou pelos braços; QUE tentou correr e o suspeito lhe pegou à força de novo, nisso ele a levou para o colchão do seu irmão a deitou e começou a tirar as suas roupas; QUE [...] no momento que estava nua [...] saiu correndo no intuito de fugir do suspeito, mas ele conseguiu pegá-la novamente e a levou para o quarto; QUE ele estava de calça e a abaixou até os pés; QUE estava deitada no colchão quando ele começou o ato, que ele imediatamente introduziu o pênis na sua vagina; Afirma que nunca havia tido relação sexual anteriormente e que "doeu um pouco", que pedia para ele parar mas ele não dizia nada; QUE apenas a ameaçou dizendo que se a declarante falasse para alguém iria matar ela, seu irmão e sua genitora; QUE após ele cessar o ato, vestiu a roupa e levou a declarante para a igreja, que depois desse fato continuou convivendo com o suspeito como se nada tivesse acontecido; QUE não contou para ninguém por medo dele fazer alguma coisa; QUE relata que a segunda e a terceira vez que o suspeito cometeu o abuso não sabe informar a data, mas também ocorreu no ano de 2021, assim como a primeira vez; QUE o suspeito agiu da mesma forma, esperou a sua mãe e seu irmão saírem da residência para praticar o ato, que a levou para o quarto do seu irmão, tirou suas roupas e praticou o ato sexual; QUE pedia para ele não fazer aquilo novamente, mas ele não respondia nada; QUE praticou o ato, vestiu suas roupas e se deslocaram até a igreja; QUE ia sozinha com o suspeito para uma igreja diferente da qual a sua genitora e seu irmão frequentavam. Informa que durante as relações sexuais pedia para o suspeito parar mas ele não falava nada; Alega que sua genitora e seu irmão não desconfiavam do que o suspeito fazia, quando ocorreu os abusos; QUE [...] decidiu contar esse ano para uma amiga e vizinha da sua mãe de nome Maria, que Maria contou para a sua genitora e foram onde decidiram fazer um exame de gravidez, pelo fato das suas roupas estarem apertadas; QUE o resultado deu positivo e que atualmente está grávida de três meses; QUE alega que o suspeito saiu da sua residência no início do mês passado; QUE ele ficou sabendo da denúncia e disse que tudo isso era mentira; QUE ele disse que iria matar a declarante, sua genitora e posteriormente iria se matar; QUE sua genitora disse para ele que queria saber quem era o pai do seu filho, que o suspeito disse apenas: "Relaxa"; QUE ele colocou a culpa na declarante e disse que: "a vítima que quis"; QUE afirma que não queria ter um filho agora, mas que deseja prosseguir com a gravidez, que sua genitora disse que vai ajudar a cuidar da criança e já ganhou algumas roupas e banheira; QUE não quer abortar e nem entregar a criança para o orfanato; QUE deseja cuidar do seu filho e que seus familiares falaram que vão ajudar a cuidar; QUE deseja que o suspeito seja preso pois, ele fica lhe ameaçando; QUE ele mora próximo da sua residência e sabe onde a declarante estuda e onde ela pega ônibus, afirma que sente muito ódio do suspeito pelo fato dele ter lhe abusado. [...]”
(doc. digital n. 135085911).

Quando ouvidos, os genitores da vítima, ELZA ANGELO DA SILVA NASCIMENTO e GILMAR NASCIMENTO DA SILVA, afirmaram:

“[...] que a vítima desde criança já apresentava atraso na aprendizagem; QUE ela é uma menina que não vê maldade nas pessoas e não tem noção da realidade; QUE sempre foi muito quieta; QUE sempre teve um cuidado com a vítima; QUE não deixava ela sair sozinha; QUE ela sempre frequentou a Escola e era uma boa aluna, nunca deu trabalho, que o seu ex-esposo e pai da vítima não paga pensão, ajuda apenas quando está com vontade [...]; QUE sempre cuidou dela sozinha; Relata que o suspeito é seu irmão, que no ano de 2021, não sabe informar o mês exato, o suspeito pediu abrigo para a declarante durante alguns dias, dizendo que não tinha para onde ir; QUE cedeu a sua residência para o suspeito morar; QUE ele dormia em uma cama na sala e que a vítima dormia com a declarante no seu quarto, relata que o suspeito tratava bem a vítima, mas que ele fazia alguns "brincadeiras" como ficar batendo nas pernas e na bunda da vítima; QUE a declarante dizia: "para com essas brincadeiras, que isso não vai dar certo"; QUE ele não falava nada, mas que nunca desconfiou do suspeito; Alega que não deixava a vítima sozinha com o suspeito; QUE durante o dia ela ia para a Escola no período da manhã e à tarde ficava com a declarante; QUE o suspeito saia pela manhã para ir trabalhar e retornava apenas no período da noite; QUE lavava e cozinhava para o suspeito, que não sabe dizer como os fatos ocorreram [...]; Ressalta que a vítima sempre ia para a igreja sozinha de bicicleta, mas depois que o suspeito passou a morar na residência o suspeito disse para a declarante que era perigoso a vítima ir sozinha para a igreja e que levaria ela de moto, foi quando ele começou a levar a vítima; QUE era nos domingos e nas quintas-feiras. Afirma que saía para ir para a igreja juntamente com o seu outro filho e o suspeito juntamente com a vítima ficavam na residência para irem para outro local; QUE eram esses os momentos que eles ficavam sozinhos na residência; Informa que começou a perceber que tinha algo de errado com a sua filha/vítima no mês de novembro do ano de 2021; QUE ela começou a apresentar uma aparência anormal na barriga e nos seios; QUE levou a vítima para fazer um Check-up médico mas estava tudo certo; QUE também notou que as roupas da vítima estavam apertadas, que no mês de fevereiro desse ano corrente levou a vítima para fazer o exame de gravidez onde foi constado que a vítima estava grávida de três meses; QUE ficou assustada com o resultado; QUE até passou mal; QUE começou a perguntar para a vítima se ela tinha namorado mas ela não respondia nada, foi quando pediu para a sua vizinha Maria conversar com a vítima pois, para a declarante ela não conseguia falar nada; QUE Maria perguntou para a vítima se havia sido o tio/suspeito Reinaldo e ela respondeu que sim e começou a chorar, posteriormente Maria disse para a declarante que o suspeito havia abusado da sua filha; QUE foi um choque muito grande; QUE questionou a vítima o motivo dela não ter falado nada e ela só ficava quieta; Relata que disse para o suspeito que a vítima estava grávida e que queria saber quem havia estragado a vida de sua filha; QUE o suspeito apenas disse: "Calma, vai dar tudo certo", que fingiu para o suspeito que não estava ciente que ele era o pai; QUE no dia 01 de Fevereiro o suspeito saiu da sua residência pois, falou para ele que não estava certo ele morando na residência[...]; Aduz que em nenhum momento desconfiou do seu irmão/suspeito, que ainda está estado de choque com toda essa situação; QUE a vítima já está fazendo acompanhamento médico e o pré-natal por conta da gravidez, que ela vai prosseguir com a gestação e que vai ajudar ela a cuidar do seu neto, que não teve mais contato com o suspeito, mas que ele está lhe ameaçando dizendo que vai matar a declarante juntamente com a vítima e posteriormente se matar”
(depoimento de ELZA - doc. digital n. 135085912).

“[...] que no ano de 2013, o relacionamento amoroso chegou ao fim, tendo os dois filhos ANA PAULA e Pedro Paulo permanecido sob a guarda e vigilância da Sra. ELZA [...]; QUE após o término do relacionamento, a testemunha permaneceu mantendo contato com os filhos, contudo não desconfiou que sua filha estava sendo vítima de abusos sexuais [...]; Relata que em 26.2.2022, através de contato telefônico com sua cunhada [...] obteve conhecimento de que sua filha teria sido ‘estuprada’, que tal fato estava ocorrendo a mais de 5 meses, tem em vista que através de exame médico fora constatado a gestação de 5 meses da vítima; Aduz ainda que o suspeito fora residir na casa da sua ex-companheira sem o seu consentimento, uma vez que ele possui dois filhos neste município que poderiam lhe conceder moradia; QUE a genitora da vítima, ELZA, autorizou que o suspeito fosse residir em sua casa, onde também residem os dois filhos do casal [...]; QUE a testemunha não sabe especificar a data que teriam iniciados os abusos [...]”
(depoimento de GILMAR - doc. digital n. 135085913).

Corroborando as declarações da ofendida e dos genitores dela, a testemunha NEIDE NASCIMENTO DA SILVA narrou:

“
[...
]
QUE é avó paterna da vítima ANA PAULA, reside na zona rural da presente urbe, quando há uns 15 (quinze) dias atrás, por volta das 21h:00min, recebeu uma ligação de seu filho OSCAR, atendida pelo seu outro filho OZEIAS, o qual no dia seguinte relatou para a Declarante que "a filha da Elzinha está grávida de 05 (cinco) meses do tio dela", em seguida a Declarante ligou para a Sra. Elza, questionando o que havia acontecido com sua neta, Elza respondeu: "que não era para ninguém ficar sabendo, só na última hora que ela iria falar". Logo, contataram o Sr. Gilmar, genitor da vítima, e relataram que ANA PAULA fora vítima de abusos sexuais praticados pelo seu tio materno. Após isso, Gilmar tentou conversar com Elza e com a vítima, porém, não obteve êxito, motivo pelo qual se deslocou até a presente especializada, a fim de prestar suas Declarações. Comunica ainda, a Declarante que a vítima ANA PAULA retornou para a residência de sua mãe Elza, e considerando que o suspeito já havia ameaçado de morte a vítima e sua genitora, teme pela segurança de sua neta, tendo em vista que o suspeito está residindo de frente para a casa da vítima [...]”
(doc. digital n. 135085917).

REINALDO, quando interrogado em sede policial, relatou que:

“
[...
]
morou com Ana Paula do Nascimento uns cinco ou seis meses; QUE afirma o interrogado que morava com sua outra irmã, que saiu da casa de sua irmã Maria Ângelo da Silva e foi morara na casa de sua irmã Elza, pois Elza lhe convidou para morar, embora a casa fosse pequena, daria um jeito de morarem todos juntos; QUE afirma o interrogado não se lembrar ao certo o mês em que foi morar na casa de Elza, mas acredita que foi entre os meses de agosto ou setembro; QUE afirma o interrogado, que quando foi morar na casa de Elza o banheiro não tinha porta e então o interrogado colocou uma cortina, mas Ana Paula quando ia tomar banho, abria a cortina e mostrava os seios para o interrogado; QUE afirma o interrogado que aos domingos sua irmã ia para uma igreja, e Ana Paula ficava na residência com o interrogado para ir para igreja que o interrogado frequentava, conhecida como tenda; Que nestes períodos em que ficava sozinho com Ana Paula a vítima ia até onde o interrogado estava; QUE afirma o interrogado que tudo começou com a vítima andando pelada pela casa e saía do banheiro pelada e como o interrogado dormia na sala, ela passava por ele nua; QUE afirma o interrogado que a sua sobrinha Ana Paula lhe convidava para fazer sexo, dizendo "tio, mais tarde você vai ganhar"; QUE afirma o interrogado que as vezes estava sentado na cama e Ana Paula passava de toalha e abri a toalha e se mostrava para o interrogado; QUE a primeira vez que fizeram sexo, foi no quarto de Ana Paula e a segunda vez foi na sala onde o interrogado dormia; QUE afirma o interrogado que não forçou Ana Paula a fazer sexo com ele e que como Ana Paula não era mais virgem, ela disse que foi forçada a transar com o interrogado pois ficava com medo de sua mãe; QUE perguntado ao interrogado se a mãe de Ana Paula sabia se o interrogado e Ana Paula estava se relacionando, o interrogado acredita que não; QUE afirma o interrogado que só brincava de dar tapas na bunda de Ana Paula, quando Elza estava presente e que não brincava com Ana Paula, quando estavam sozinhos, e que quando fazia esta brincadeira com Ana Paula, na frente de Elza, sua irmã não o repreendia; QUE afirma o interrogado se a criança que Ana Paula está esperando, também é sua filha o interrogado informa que não sabe ao certo, que não tem certeza; Que afirma que transou com Ana Paula, umas três vezes e a última vez foi na cozinha em pé, quando a mãe dela estava na frente da residência e Ana Paula foi até a cozinha onde o interrogado estava apenas de sainha e sem calcinha e começaram a transar em pé, e afirma que Ana Paula tem mais experiência sexual que mulheres mais velhas [...]”
(doc. digital n. 135085919)

Em juízo, foram ouvidas a testemunha, MARIA APARECIDA DE SOUZA, a informante, ELZA, a vítima, ANA PAULA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, ANA PAULA foi auscultada mediante depoimento especial – nos termos do artigo 12, da Lei n. 13.431/2017 – e reafirmou as declarações prestadas em sede policial,
verbis
:

“
Psicóloga
: Você mora com sua mãe? Quem mais mora na casa?

Vítima
: Sim, minha mãe e meu irmão.

Psicóloga
: Você está estudando?

Vítima
: Não estou estudando [...] porque depois que eu ganhar neném, mas depois eu vou voltar, mas eles me dão atividade para fazer e casa.

Psicóloga
: Você está gestante de quantos meses?

Vítima
: Oito meses.

Psicóloga
: Você sabe por que está aqui hoje? Pode me falar um pouquinho, o que você conseguir lembrar [...]?

Vítima
: É porque meu tio abusou de mim.

Psicóloga
: Esse seu tio, ele morava com você?

Vítima
: Morava lá em casa. Ele foi morar porque lá na minha tia [...] o esposo dela batia nela e ele não gostava, aí ele saiu daquele lugar [...], pegou e foi lá em casa, perguntou para minha mãe se tinha moradia, porque ele estava na rua, e minha mãe ficou com dó [...].

Psicóloga
: Ele dormia onde na casa?

Vítima
: Na sala, numa cama.

Psicóloga
: E como era a rotina?

Vítima
: Eu chegava em casa na hora do almoço e meu tio chegava só a noite em casa.

Psicóloga
: A noite como que era a rotina? Ficava todo mundo na casa [...]?

Vítima
: Nós ficávamos em casa.

Psicóloga
: E você fala que ele abusou de você e quando aconteceu isso [...]?

Vítima
: No dia que eu ia na Tenda
[culto religioso noturno]
, daí ele falou assim: ‘é muito tarde para ela ir sozinha’ e ele falou para minha mãe ‘eu vou levar ela’.

Psicóloga
: E você ia sozinha e sua mãe não ia?

Vítima
: Minha mãe fazia janta, porque o lugar é perto de casa, acabava o culto e eu ia para casa [...].

Psicóloga
: E quando que aconteceu? Você lembra a primeira vez que aconteceu?

Vítima
: Num lembro.

Psicóloga
: Então me conta o que você consegue lembrar [...].

Vítima
: Ele falava pra minha mãe assim que era muito tarde para eu voltar sozinha e que tinha ‘um povo lá’ e falou para ela que ia me levar. Só que eu não sabia que ia acontecer isso, a primeira vez ele me pegou à força, minha mãe tinha ido para a igreja [...] algumas vezes eu ia junto com ela [...] outros para a Tenda [...], daí ele queria levar eu, minha mãe falou que podia levar [...].

Psicóloga
: Nesse dia que aconteceu, você estava indo para a igreja ou voltando?

Vítima
: Indo para a igreja.

Psicóloga
: Você lembra onde aconteceu?

Vítima
: No quarto do meu irmão.

Psicóloga
: [...] tinha mais alguém na casa?

Vítima
: [...] minha mãe tinha saído e eu estava tomando banho [...], com a roupa toda. Ele me pegou a força.

Psicóloga
: Você estava pronta para sair e ele chegou e falou alguma coisa pra você?

Vítima
: Não. Ele pegou eu à força. Pegou no meu braço e me levou para o quarto do meu irmão.

Psicóloga
: No quarto do seu irmão ele fez alguma coisa ou pediu para você fazer [...]?

Vítima
: Ele fez.

Psicóloga
: O que ele fez?

Vítima
: Ele tirou a minha roupa a força. Aí eu vesti e corri. Aí ele me pegou à força [...], só que se eu começar a falar eu vou chorar.

Psicóloga
: Não tem problema [...] o que você conseguir me relatar [...] pode ficar tranquila?

Vítima
: Não...

Psicóloga
: Não quer falar?

Vítima
:
[começa a chorar].

Psicóloga
: Fica calma, tá? Você lembra quantos anos tinha quando aconteceu?

Vítima
: Eu já tinha quatorze.

Psicóloga
: Então foi bem recente [...] você lembra quantas vezes aconteceram isso?

Vítima
: Três vezes.

Psicóloga
: Nessas três vezes você lembra se foram do mesmo jeito ou teve uma diferença [...]?

Vítima
: Do mesmo jeito.

Psicóloga
: Então, as três vezes, você não quis ou quis?

Vítima
: Não quis.

Psicóloga
: Foi contra sua vontade?

Vítima
: Sim.

Psicóloga
: Você tentou fazer ele parar, como que foi?

Vítima
: Eu chutei ele, os braços dele ficaram todo roxo, falava para ele parar, mas ele não falava nada.

Psicóloga
: Em algum momento ele te ameaçou?

Vítima
: Ele falou que se eu contasse iria matar minha mãe e meu irmão.

Psicóloga
: E você não contou para sua mãe logo em seguida?

Vítima
: Não.

Psicóloga
: E como ela descobriu?

Vítima
: [...] porque minhas roupas estavam me apertando, aí fizemos o exame
[ultrassom]
e deu
[resultado positivo].

Psicóloga
: Quando ocorreram essas situações que ele levou você para o quarto [...] o que você consegue me contar mais? O que exatamente ele fez com você? Você disse que ele tirou a sua roupa e a roupa dele? Ele tirou?

Vítima
: Sim [...] abaixou a calça. Tirou minha roupa e fez [...].

Psicóloga
: Ele pôs alguma parte dele no seu corpo?

Vítima
: Na parte íntima.

Psicóloga
: Como que você chama essa parte [...]?

Vítima
: de vagina.

Psicóloga
: Foi aí que ele [...]?

Vítima
:
[acenando positivamente com a cabeça]

Psicóloga
: Ele colocou o pênis dele lá?

Vítima
: Sim.

Psicóloga
: Então vocês tiveram uma relação sexual, foi contra sua vontade?

Vítima
: Sim.

Psicóloga
: E agora você está grávida de [...] oito meses [...]. Ana você contou esse fato para alguém?

Vítima
: Para a vizinha da minha mãe, a MARIA [...] e para a psicóloga [...]. Falei para ela que foi ele
[o acusado]
só isso [...].

Psicóloga
: Quando ele falou coisas para você, que iria fazer mal para você e para a sua mãe, foi uma vez [...] ou todas as vezes?

Vítima
: Todas as vezes.

Psicóloga
: [...] na rotina de vocês [...] quando você estava em casa e ia tomar banho [...] e aí quando você ia se trocar, tomar banho, levava sua roupa para o banheiro [...]?

Vítima
: Quando minha mãe estava em casa, ela ia sempre junto comigo [...], eu sempre andava com a toalha [...], ele falou que eu estava pelada, mas é mentira dele [...],

Psicóloga
: No dia a dia você costumava andar de toalha pela casa?

Vítima
: Eu tomava banho e ia para o quarto me trocar e minha mãe ia junto.

Psicóloga
: Você tinha costume de andar sem roupa?

Vítima
: Não, é mentira isso.

Psicóloga
: Você descobriu a gravidez [...], quando você descobriu ele tava morando na casa?

Vítima
: Não.

Psicóloga
: Quando você descobriu [...] ele chegou a fazer ameaça para vocês?

Vítima
: Minha mãe perguntou para ele que queria saber quem fez isso, daí ele falou: ‘relaxa’, só. Depois não falou mais nada pra gente. E falou para minha tia que eu ia em cima dele, mas é mentira dele. Falava que eu sentava no colo dele, mas ele mentiu.

Psicóloga
: Deixa eu te perguntar, quando você descobriu, você contou para quem?

Vítima
: Para a Maria [...], ela é amiga da minha mãe. Ela mora perto de casa [...]. Depois a Maria perguntou no meu ouvido se foi ele
[o acusado]
, eu disse que sim, aí ela foi e contou para minha mãe [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1004808-37.2022.8.11.0015 - A. P. N. da S. - vítima.mp4).

ELZA, genitora da vítima e irmã do acusado, informou que:

“
Informante
: No momento eu não estava nem sabendo, porque fui saber depois que as roupas dela estavam apertadas [...]. Fez o exame de sangue e constou que ela estava grávida.

MP
: Foi por conta disso que a senhora desconfiou [...]?

Informante
: Foi, porque ela era bem magrinha.

MP
: E diante disso [...] a senhora suspeitou da gravidez?

Informante
: Sim.

MP
: Teve alguma outra coisa, comportamento diferente [...]?

Informante
: Não, nunca notei nada diferente não.

MP
: E depois do exame [...]?

Informante
: Fez o exame e constou que ela estava grávida. Foi um choque para mim [...], até hoje estou sem chão.

MP
: E como que a senhora chegou a descobrir quem tinha sido?

Informante
: Porque ela falou que foi ele [...]. Ela contou para a vizinha, a Maria. Eu fui no CRAS, o povo do Conselho [...] e fomos fazer o Boletim de Ocorrência.

MP
: Quando a senhora foi fazer o BO [...] a senhora sabia?

Informante
: Ele falou que se ela contasse, que ele iria matar os meus filhos. Aí ela contou para a psicóloga e foi quando ele falou isso [...]

MP
: Para senhora ela chegou a falar como isso tinha acontecido?

Informante
: [...] ela sente vergonha. Ela falou com a vizinha e ela disse para ela que foi ele.

MP
: Depois ela conversou só com as psicólogas?

Informante
: Sim, com a psicóloga e as meninas do conselho.

MP
: Ele estava morando há muito tempo na casa da senhora?

Informante
: Uns oito meses.

MP
: Quando a senhora descobriu a gravidez ele estava lá ainda?

Informante
: Logo ele mudou [...]. Porque parecia que tinha alguma coisa errada ali dentro de casa [...].

MP
: Mas foi ele que quis sair [...]?

Informante
: Eu falei com ele [...] que não ia dar mais certo para morarmos juntos e ele foi e caçou uma outra casa.

MP
: A senhora sabe se enquanto ele estava morando lá, ele ficava fazendo umas brincadeiras com ela [...] batendo na bunda dela?

Informante
: Sim. Eu ainda falei para ele que essa brincadeira não ia dar certo.

MP
: Ele fazia isso então?

Informante
: Sim.

MP
: Tem uma situação que a senhora relatou que ele que levava a Ana Paula para a igreja?

Informante
: Sim, tinha uma Tenda da Missão que ele sempre saía com ela. Lá para baixo de casa.

MP
: O que ele contou que é mentira que a senhora soube?

Informante
: Tem umas coisas aí que foram faladas que a menina saía do banheiro [...] eu sempre estava junto com ela em casa.

MP
: [...] ela sempre foi uma menina que não vê maldade nas coisas? Ingênua pela idade? Como era o comportamento dela?

Informante
: Nunca [...], ela não fazia nada pra cima de ninguém não.

MP
: A Ana Paula e o Reinaldo nunca falaram pra senhora nada sobre o assunto?

Informante
: [...] no dia que fez o exame, falei pro Reinaldo: ‘ó, essa pessoa que estragou a nossa vida, essa pessoa pode entrar num buraco que vou atrás dele, vou saber quem foi’, ai ele colocava a mão na minha cabeça e falava: ‘calma, maninha, calma que tudo Deus resolve’, com um sangue frio. Como se não tivesse acontecido nada. Isso é doído para uma filha.

MP
: A Ana Paula tinha medo dele concretizar as ameaças que ele fazia [...]?

Informante
: É, minha filha, quem não tem medo?”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1004808-37.2022.8.11.0015 - Elza Ângelo da Silva - testemunha.mp4).

A testemunha, MARIA, quando auscultada asseverou:

“
Testemunha
: [...] eu fui ficar sabendo quando a mãe dela veio me mostrar o exame [...].

MP
: Como que foi [...]?

Testemunha
: Ela me falou: “Maria, você acredita que a Paula tá gestante?”, eu falei que não [...] aí ela falou que fez o exame [...] e eu falei que ela tinha que procurar alguém que poderia ajudá-la [...].

MP
: Depois que a senhora veio a tomar conhecimento a senhora falou com a Ana Paula?

Testemunha
: A Elza dizia que a Ana Paula não falava nada, como que era [...], só chorava [...] ela foi no CRAS, falou com as meninas de lá e depois quando voltaram que ela me falou que tinha sido o tio dela, mas até então eu não sabia.

MP
: Mas quem que falou que tinha sido o tio? A Ana Paula ou a mãe dela?

Testemunha
: A Ana Paula.

MP
: Daí foi ela que falou então [...] a senhora perguntou quem fez isso?

Testemunha
: Eu falei: ‘fala Ana Paula para tua mãe quem foi’, estava eu, a dona Elza e ela, no dia que a Dona Elza pegou o resultado [...] até perguntei se tinha sido um namoradinho [...] falei que ela podia falar, que não estávamos para condená-la, aí ela [...] ficou quieta [...], depois que a dona Elza falou que lá no CRAS ela tinha dito que era o tio dela, aí eu perguntei: ‘Paula, foi o seu tio?’, daí ela só balançou a cabeça afirmativamente, dizendo que sim [...].

MP
: ela não deu detalhes de como aconteceu?

Testemunha
: Não, detalhes nenhum.

MP
: Então para a senhora, ela já tinha conversado no CRAS, tinha mencionado que tinha sido ele e a senhora pediu para ela confirmar e ela confirmou com a cabeça.

Testemunha
: Sim, ela só balançou a cabeça [...] apenas isso.

MP
: E ele a senhora conhecia?

Testemunha
: Eu sempre ia na casa da dona Elza [...] eu vi ele umas duas ou três vezes lá [...].

MP
: Era recente que ele estava morando aí?

Testemunha
: O período eu não sei te informar ao certo.

Defesa
: A senhora convivia com a família [...] a senhora conhecia bem a Ana Paula, como era o comportamento dela [...]?

Testemunha
: Era uma criança normal, sempre ia na Tenda, tem um lugar que tem os cultos, na igreja com a mãe dela e no colégio, não era de ficar na rua não [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1004808-37.2022.8.11.0015 - Maria Aparecida de Souza - testemunha.mp4).

No seu interrogatório, REINALDO declarou que:

Réu
: O meu problema é o seguinte, eu morava com minha irmã, daí não deu certo com meu cunhado e saí de casa. Aí a Elza falou que tinha uma casa pequena [...] aí fiquei morando com eles, uns sete meses, no ocorrer disso aí, de uns três meses [...] era normal, todos brincávamos ali [...], aí depois [...] essa menina que está me acusando [...] se eu saía para ir no centro, ela engarupava em mim para ir comigo [...], se ia no mercado [...] também [...], e começou a pegar no meu pé. Uns três meses eu tentando me livrar dessa menina [...], aí o que aconteceu, a casa deles [...] tem a sala, um banheiro e cozinha, nem porta não tinha [...], aí pouco tempo que eu botei umas cortinas para tampar a porta [...], ela cismada comigo [...] e ela não era virgem mais [...], essa menina [...] as acusações, eu ia passando no banheiro e ela ficava me mostrando os peitos [...], ficava se amostrando [...], falava para ela parar [...] foi indo e pegando no meu pai [...], umas três vezes ela falava “tio, mais tarde você vai ganhar!” e eu falava: “para com essa brincadeira” [...] foi até que aconteceu [...] foi a primeira vez, no colchão da mãe dela [...], ela saiu do banheiro, chegou lá [...], me chamou [...] a menina estava sem roupa em cima da cama [...], daí aconteceu o que aconteceu, mas falar que foi pegada à força [...]. Na segunda vez, foi na cozinha [...] eu fumava [...] na porta da cozinha [...] ela veio correndo do banheiro de saia [...], sem calcinha [...], grudou no meu pescoço e meteu a mão na minha braguilha [...] é complicada a situação, tem hora que a gente não suporta [...], daí falei: ‘menina se é doida, sua mãe está aí’, ela falou: ‘tio, minha mãe tá no telefone, lá fora’ [...], falando ainda ‘vamos logo que dá tempo’, então como que ia ser a força se a menina veio pra cozinha me chamando igual ela fez [...]. Aí aconteceu de pé ali [...], ela parecia que tinha uma experiência
[sexual]
de pessoas mais velhas [...] se fosse a força como que a mãe dela no telefone, na frente, eu iria atacar essa menina [...]? E a terceira vez foi na minha cama [...] a mãe dela foi pra igreja [...], quantas vezes a mãe dela chamava ela para ir para a igreja e ela não ía para ir comigo [...], agora se eu sou tão errado assim? Ela ia comigo na Tenda [...], ela falava: ‘espera que hoje vai dar certo, minha mãe vai pra igreja e meu irmão também vai mais cedo’, ela fazia questão de atrasar os banhos porque a mãe dela saía mais cedo, enrolava [...] para fazer o que acontecia [...]. Não foi feito exame para falar que não é meu, eu não posso acusar ninguém [...]. Eu sempre tentava evitar e dessa vez não deu [...] e depois aconteceu a gravidez [...]. Se não fosse dela ficar grávida, é bem provável que estaria acontecendo isso até hoje [...] para se livrar que ela não era mais moça, aí começou a me acusar [...]. Das ameaças [...] isso nunca aconteceu [...] nem em sonho pensei em fazer maldade para alguém, principalmente para irmã, sobrinha, sobrinho [...].

MP
: Por que que o senhor saiu da residência [...], o que motivou o senhor a se mudar?

Réu
: [...] ela saiu em dezembro, foi para a casa dos tios dela [...] nisso ela percebeu que estava grávida [...], daí a mãe dela chegou e vi que elas estavam estranhas [...] eu saí pro serviço [...], quando foi certo dia ela falou: ‘mano, vou falar uma coisa, você não vai achar ruim?’, falei que não [...], falou: ‘se vai ter que arrumar uma outra casa para você morar’ [...], aí saí, consegui sair [...]. Depois de um mês que eu já estava morando fora, topei com ela [...] ela falou: ‘a Paulinha tá grávida’ [...] e eu falei: ‘se tá brincando?’ [...], quando foi no sábado veio uma intimação para mim [...].

MP
: As medidas protetivas?

Réu
: Bem isso aí mesmo [...]. Umas duas vezes que ele falou que não podia aproximar cem metros da casa [...], falei ‘beleza’. Se eu fosse na casa dela ia me complicar mais ainda [...].

Defesa
: O senhor ouviu sua sobrinha [...], qual que é a razão dela estar acusando [...] o senhor de ter ameaçado ela, de ter forçado ela a praticar relação sexual [...]?

Réu
: Isso que eu não sei [...], ela quer se defender, ela tem medo da mãe, ela vai querer me julgar para me acusar e ela ficar alí, porque vamos supor se eu tivesse pegado a força, na segunda vez ela não tinha ido me chamar [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Instrução e julgamento 1004808-37.2022.8.11.0015 - Reinaldo Ângelo da Silva- interrogatório.mp4)

Sem embargo da tese sustentada pela defesa, verifico que os elementos colhidos são fortes e bastantes para autorizar a manutenção do édito condenatório.

Os depoimentos colhidos em juízo convergem para a mesma dinâmica: que REINALDO, em determinado período do ano de 2021, foi convidado para morar na casa de sua irmã, ELZA, onde também residiam ANA PAULA e outro filho chamado Pedro Paulo; contudo, apenas a adolescente sofreu abusos psicológicos e sexuais por parte do acusado.

Embora ele afirme ter praticado os atos sexuais com o consentimento da vítima, a defesa não arrolou sequer uma testemunha que dê robustez a sua versão, não existindo nos autos nenhum elemento de prova que coloque em dúvida a sua culpa, sendo frágil o argumento trazido no sentido de que a acusação foi inventada para prejudicá-lo.

Digo isso porque os depoimentos orais não foram dados apenas pela vítima e sua genitora, que porventura poderíamos cogitar que tivessem interesse em prejudicá-lo – o que
não é o caso dos autos
–, mas também por uma vizinha da família que presenciou ANA PAULA confirmar ter sido REINALDO o autor dos estupros que ocasionaram sua gravidez.

De mais a mais, as declarações da vítima – em ambas as fases processuais – são harmônicas no sentido de que o acusado, em três oportunidades, quando a mãe dela não se encontrava na residência, a constrangeu a ter conjunção carnal com ele. Além disso, acrescentou que em todas as ocasiões tentou se desvencilhar dele, porém, era perseguida e forçada a praticar os atos sexuais contra a sua vontade. Por fim, relatou que foi ameaçada de morte pelo réu para não revelar os abusos, mas que, a partir do momento que a sua gravidez ficou evidente, não teve outra alternativa senão detalhar todo o ocorrido para as psicólogas do CRAS.

O questionamento quanto ao consentimento da menor foi levantado diversas vezes durante toda a instrução processual, e todos os depoimentos colhidos foram no sentido de que é pouco provável ser invenção dela.

Ademais, as afirmações do acusado – no sentido de que a vítima ‘
possuía experiência sexual avançada’
, que ‘
ela lhe mostrava os seios, transitando nua pela casa
’ e que foi incriminado porque ‘
ela ficou com medo de revelar não ser mais virgem para sua genitora
’ – foram rechaçadas na sentença condenatória, cujos argumentos
também adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

“O acusado afirmou que os atos sexuais (conjunções carnais) ocorreram com o consentimento da vítima e apresentou uma justificativa para a suposta invenção dos fatos pela vítima (de que teriam sido forçados), qual seja, porque ficou com medo de revelar para a sua genitora que não era mais virgem e se relacionou com a sua pessoa.

No entanto, tais não ultrapassam a esfera das suposições, as quais não foram comprovadas nos autos e sequer há evidências de referidos argumentos.

Crível o registro de que o acusado chegou a insinuar que a vítima possuía experiência sexual, porém, inexistem evidências nos autos a demonstrar que a vítima está faltando com a verdade. Ao contrário, a vítima demonstrou em Juízo possuir muita vergonha sobre as questões da sexualidade e ser ingênua, contradizendo a versão do acusado. Além do mais, não se trata de requisito para incidência do crime de estupro que a vítima seja casta.

Portanto, o fato de ter a vítima relacionamentos pretéritos em nada afeta a prova dos autos quanto à materialidade e autoria dos fatos, tendo em vista que a vítima foi categórica em afirmar que o acusado foi o autor dos fatos narrados na denúncia destes autos, não demonstrando motivos para faltar com a verdade, demonstrando que os atos sexuais foram praticados contra a sua vontade, utilizando-se de força física e ameaça.

Nesse ponto, importante registrar que a testemunha Elza disse em Juízo que a vítima não se insinuava para nenhuma pessoa e a testemunha Maria afirmou que a vítima era uma “criança” normal, frequentava a igreja e a escola, porém não era de lhe visitar e de ficar na rua, demonstrando que a vítima não possuía o perfil descrito pelo acusado.

Assim, as versões apresentadas pelo acusado são isoladas, sem compatibilidade com as demais provas dos autos, sendo insuficientes para abalar o conjunto probatório produzido, o qual aponta para a confirmação da denúncia, de forma segura e absoluta”
(doc. digital n. 135085986).

Destarte, pela análise das provas produzidas, verifico que está suficientemente demonstrado que o réu efetivamente cometeu os estupros contra a vítima ANA PAULA, mostrando-se escorreita a manutenção do édito condenatório.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A irresignação ministerial cinge-se à arguição de que a juíza sentenciante desconsiderou a disposição contida no artigo 234-A, III, do Código Penal [aumento da pena de 1/2 (metade) a 2/3 (dois terços) se do crime resultar gravidez] na terceira fase dosimétrica de
um dos estupros
.

Na dosimetria, a juíza
a quo
reconheceu a prática de 3 (três) estupros majorados – pelo fato de a vítima ser menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (quatorze) anos e em razão de o réu ser tio dela [art. 213, §1º c/c o artigo 226, II, ambos do Código Penal], sendo que
em um deles
, aplicou a causa de aumento de pena do artigo 234-A, III, do Código Penal, na circunstância judicial referente à
culpabilidade
do agente,
verbis:

“
[Conduta n.]
III – Do delito previsto no artigo 213, §1º c/c artigo 226, inciso II c/c artigo 234-A, inciso III, todos do Código Penal – quando praticou conjunção carnal com a vítima, resultando na sua gravidez:

Considerando ter o réu agido com
culpabilidade acentuada para o evento delituoso
, pois agiu com duas causas de aumento de pena,
situação em que considero uma nesta primeira fase (do crime resultou gravidez precoce na vítima, conforme se comprovam os documentos constantes no ID 81072551)
e a outra (por ser tio da vítima) como causa de aumento de pena, afastando o bis in idem.
Nesse sentido, o sentenciado ultrapassou com seu modus operandi a reprovação penal e social que a consequência jurídica (pena) do crime em si já contém, notadamente porque provocou gravidez na sua sobrinha, resultante do estupro, tendo praticado o abuso sem o uso de preservativo, demonstrando alto grau de reprovabilidade e censura da sua conduta
; que é
primário
; que não foi possível avaliar sua
conduta social
e
personalidade
, pois não foi submetido a exames psicossociais; que as
circunstâncias
e os
motivos
são repugnantes, porém já integram a reprovação contida na tipificação, com as penas em abstrato mais elevadas em razão da idade da vítima (contra maior de 14 e menor de 18 anos); que o
comportamento da vítima
não colaborou para o evento delituoso; que o delito, por sua própria natureza, é daqueles que deixam sequelas psicológicas na vítima, não devendo tais majorar a pena; nos termos dos critérios da necessidade e suficiência trazidos pelo artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão”

Não há ilegalidade na valoração negativa de circunstância judicial, com fundamento no deslocamento de uma das causas de aumento de pena, da terceira para a primeira fase dosimétrica; contudo, por se tratar de recurso do Ministério Público e, no intuito de evitar o
bis in idem
, realoco a majorante insurgida no apelo para a fase derradeira da reprimenda.

Passo à revisão dosimétrica.

A pena prevista no artigo 213, §1º, do Código Penal prevê a pena de reclusão de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Na primeira fase, afastada a negativação da culpabilidade, fica a pena estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
8 (oito) anos de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria, não há agravantes e nem atenuantes a serem consideradas, de modo que a reprimenda basilar permanece
inalterada
.

Na terceira fase, em razão da causa especial de aumento de pena contida no
artigo 226, II, do Código Penal
, haja vista o agente ser tio da vítima, recrudesço a reprimenda na fração legal de 1/2 (metade), encontrando o
quantum
de
12 (doze) anos de reclusão
.

Tendo em vista que o crime resultou na gravidez da vítima, realoco a causa de aumento de pena do artigo 234-A, III, do Código Penal para
este momento
da dosimetria; contudo, há de se ponderar qual fração de acréscimo será utilizada, haja vista o dispositivo prever o recrudescimento da 1/2 (metade) a 2/3 (dois terços).

De acordo com a lição de José Paulo Micheletto Naves, “
a conduta é mais desvalorada nesses casos, pelo maior sofrimento imposto à vítima, que poderá enfrentar, em razão da gravidez, danosos efeitos sociais, psicológicos e familiares”
[Código Penal Comentado. São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 841].

No caso
sub judice
, verifica-se pelas provas juntadas nos autos que a vítima, desde que sua gravidez se tornou notória, afastou-se da escola e do convívio social, sendo inclusive relatado por ela no seu depoimento especial que sente bastante saudade do ambiente escolar e dos seus amigos de sala. Além disso, durante sua oitiva com a psicóloga, apesar de confirmar sua intenção de manter a gestação, chorou bastante quando relatou sobre a gravidez e os abusos praticados por seu tio.

Importante destacar ainda que a assistente social responsável pelo atendimento junto ao CRAS de Sinop/MT, ao encaminhar a ofendida ao setor responsável da Unidade Básica de Saúde (UBS) narrou que “
a adolescente [...] tem atraso de aprendizagem, não sabe ler [...] e que há histórico na família de epilepsia e crises convulsivas [....]”
(doc. digital n. 135085922).

Portanto, evidente que a gravidez ocasionou danosos efeitos sociais e psicológicos na vítima, razão pela qual entendo razoável a fixação da fração de aumento de
2/3 (dois terços)
, equivalente a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses, razão pela qual fica a pena estabelecida em
17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Por derradeiro, considerando a
continuidade delitiva
– ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 71, do Código penal –, haja vista os abusos sexuais terem ocorrido em 3 (três) ocasiões distintas, e tomando por base que as penas são distintas, valho-me da
mais grave delas
[a qual reajustei a dosimetria]
e utilizo o parâmetro estabelecido pela jurisprudência do STJ para a fração de aumento (1/5) – número de infrações penais cometidas –, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Com essas considerações:

1)
PROVEJO
o recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
para majorar a pena do réu para
20 (vinte) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, conservando incólume os demais termos da sentença.

2)
DESPROVEJO
o apelo de
REINALDO ANGELO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022